Tribunal: TJSP
Processo: 0000123-56.1995.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cheque – Decisão que homologou o acordo celebrado nos autos de execução de título extrajudicial, suspendendo a execução pelo prazo necessário ao integral cumprimento do acordo, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil – Interposição de apelação contra decisão interlocutória pelos patronos que atuaram em favor da exequente – Descabimento da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cheque – Decisão que homologou o acordo celebrado nos autos de execução de título extrajudicial, suspendendo a execução pelo prazo necessário ao integral cumprimento do acordo, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil – Interposição de apelação contra decisão interlocutória pelos patronos que atuaram em favor da exequente – Descabimento da aplicação do princípio da fungibilidade – Erro grosseiro diante da inexistência de dúvida razoável sobre o meio de impugnação a ser utilizado – Agravo de instrumento que é adequado e cabível – Precedentes desta Corte – Recurso manejado pelo advogado da parte credora, que diante do acordo celebrado aduz que ficou prejudicado com a ausência de condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais – Ainda que fosse interposto agravo de instrumento, a decisão impugnada versa exclusivamente sobre os direitos subjetivos das partes, não tendo o antigo patrono o interesse jurídico de intervir na homologação – Substabelecimento sem reserva de iguais que confirma a validade do acordo homologado pela decisão guerreada, sendo que o não recebimento de honorários pactuados na forma proporcional pode ser reivindicado pelos suplicantes em ação autônoma, na parte que lhes caiba – Recurso não conhecido.